Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707847-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.J.R. AGRAVADO: D.C.C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.J.R. contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de alimentos movida por D.C.C. e outros, fixou os alimentos no importe de 1,5 (um salário mínimo e meio). Os agravados, após o decurso do prazo para apresentação de contraminuta, peticionaram pleiteando a restituição do prazo, ao argumento de que a decisão foi publicada em nome de advogado diverso do requerido nos autos de origem (ID 16298264). Com efeito, verifica-se dos autos principais que a recorrida D.C.C. outorgou poderes ao advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065 e OAB/DF n. 40.996 e outros, tendo pleiteado as intimações exclusivamente em nome deste (ID 47830134, origem). No entanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal vindicada pelo agravante e determinou a intimação da parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal foi expedida em nome do advogado Rafael Dario de Azevedo Nogueira, OAB/DF 29621-A, como se pode ver na aba “expedientes” do sistema PJE 2a Instância. Nos termos do artigo 272, §5o, do CPC, “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Assim, defiro o requerimento de ID 16298264. Restitua-se o prazo para apresentação de contraminuta, a partir da intimação desta decisão, devendo a Secretaria observar que as intimações devem ser feitas em nome do referido advogado. Int. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator